Tribunal: TJDFT
Processo: 0719571-21.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
EMENTA: CIVIL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÂO REVISIONAL DE CONTRATO IMOBILIÁRIO MOVIDA POR CARMELINO CONTRA A TERRACAP. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL ADQUIRIDO POR MEIO DE LICITAÇÃO NO EDITAL 11/2009. ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA CELEBRADA EM 12 DE JANEIRO DE 2010. JUROS COMPOSTOS. ANATOCISMO. CLÁUSULAS ABUSIVAS. PERÍCIA JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo autor contra sentença de improcedência proferida em ação de revisão de contrato de aquisição de imóvel em procedimento licitatório ajuizada em desfavor TERRACAP. 1.1. No apelo, o autor pede a reforma da sentença apontando como saldo devedor a quantia que entende devida (R$ 35.717,80), em decorrência da nulidade da cobrança de juros compostos (anatocismo), além de existir incorreções na perícia do juízo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir a regularidade dos juros pela utilização da Tabela Price para correção do saldo devedor em contrato de aquisição de imóvel em procedimento licitatório formalizado com a Terracap; e (ii) estabelecer a regularidade da perícia judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Terracap, ao realizar a venda direta de imóvel público, atua no exercício de sua função pública, regida pelo regime de direito público e não como uma entidade que oferece bens ou serviços no mercado de consumo, afastando a incidência do Código de Defesa do Consumidor. 3.1. O contrato de compra e venda de imóvel por meio de procedimento licitatório, formalizado por escritura pública, estabeleceu expressamente a utilização da Tabela Price para amortização do saldo devedor. 3.2. A pretensão de modificação dessas cláusulas contratuais fere os princípios da vinculação ao edital e da isonomia, devendo ser mantida conforme pactuada. 3.3. Precedente: “No caso, como há expressa previsão contratual, quanto à utilização da Tabela Price, é devida a incidência de juros remuneratórios sobre o saldo devedor, inclusive quanto aos tributos e tarifas cartorárias nele incluídos. O edital que propôs a venda direta do imóvel atende às normas legais e princípios administrativos, pois garantiu que a aquisição fosse realizada através de critérios impessoais e no interesse público”. (0718619-42.2022.8.07.0018, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 13/11/2023).
4. Ademais, a perícia contábil realizada concluiu pela cobrança de capitalização mensal de juros, mas prevista no contrato e na escritura pública, estando o cálculo das prestações em conformidade com o pactuado e não havendo cobrança cumulativa de encargos ou qualquer irregularidade nos cálculos. 4.1. O laudo pericial apresentado foi complementado e homologado por decisão da qual as partes não se insurgiram, sobrevindo a preclusão da matéria. 4.2. O descumprimento dos prazos processuais pela perícia não compromete a sua validade ou confiabilidade dos cálculos, não podendo a parte pretender seja a prova técnica desconsiderada para reconhecer como devido o valor indicado unilateralmente na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A utilização da Tabela Price para amortização do saldo devedor em contrato de aquisição de imóvel por meio de procedimento licitatório não resulta, por si só, em eventual abusividade ou incidência indevida de anatocismo. 2. A perícia judicial homologada, mesmo com descumprimento de prazos processuais, não compromete a validade ou confiabilidade dos cálculos apresentados, sendo indevido a parte pretender prevalecer o valor apontado como devido unilateralmente."
_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, XXI; Lei no 8.666/1993, art. 57, §1o, II; CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0703341-74.2017.8.07.0018, Relator(a): Fernando Habibe, 4a Turma Cível, DJe: 29/06/2021.